Tribunal: TJSP
Processo: 2125348-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Decisão que manteve a suspensão dos autos até o julgamento da ação de deserdação - Inconformismo - Acolhimento - Suspensão do processo que ocorreu em 15 de setembro de 2020, superando em muito o tempo previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil que é claro ao prescrever que o prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano - Ação de deserdação que foi julgada

Ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Decisão que manteve a suspensão dos autos até o julgamento da ação de deserdação - Inconformismo - Acolhimento - Suspensão do processo que ocorreu em 15 de setembro de 2020, superando em muito o tempo previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil que é claro ao prescrever que o prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano - Ação de deserdação que foi julgada improcedente por sentença prolatada em 15 de setembro de 2021, mantida em grau recursal por acórdão lavrado em 20 de julho de 2022 - Processo de inventário que deve retomar o seu curso normal - Decisão reformada - Recurso provido.